Tribunal: TJES
Processo: 0000315-84.2015.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000315-84.2015.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (6)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA
.

1.
Caracteriza cerceamento de defesa o reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não oportunizada a respectiva produção delas.

2.

Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000315-84.2015.8.08.0040

APELANTE
S
:
JOSÉ AUGUSTO SIMÃO E OUTROS

APELADO
:
BANCO DO BRASIL S.A. E TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por José Augusto Simão e outros

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros, nos autos dos embargos à execução opostos em face de Banco do Brasil S.A., que rejeitou as alegações dos embargantes.

Em suas razões de fls. 163/184 apontam, inicialmente, a nulidade da sentença, sendo prematuro o julgamento antecipado da lide sem determinar a dilação probatória.

Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação do CDC ao caso, bem como a teoria da imprevisão.

Pois bem.

Como antes relatado, cuidam os autos de embargos à execução julgados improcedentes pelo juízo
a quo.

Sem delongas, entendo assistir razão aos apelantes, relativamente à arguição de cerceamento de defesa, porquanto suprimida a fase probatória, sequer cuidando o julgador de intimar as partes para indicar o interesse na sua produção.

No caso, após o ajuizamento da demanda, a instituição financeira apresentou a respectiva impugnação, no ano de 2015.

Na sequência, o processo ficou paralisado por quase 07 (sete) anos, sobrevindo a sentença apelada que assim dispôs:
“diante do conteúdo probatório produzido nos autos, verifico que os embargantes não lograram êxito em comprovar a veracidade de suas alega
ç
ões. Firmo tal entendimento uma vez que os executados/embargantes não trouxeram aos autos qualquer outro elemento probatório capaz de sustentar suas pretensões. Destarte, cabia aos embargantes alegar uma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 917 do CPC, o que não fizeram”
.

Como se verifica, o magistrado não saneou o processo,
caracterizando cerceamento de defesa o reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não analisado o requerimento de sua produção
.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.
2. Todavia, no caso dos autos, o apelante sequer teve a oportunidade de produzir provas, já que, a juíza singular, logo após a apresentação da impugnação aos embargos à execução, proferiu a r. sentença de improcedência, com base no julgamento antecipado da lide. 3. Como se sabe, o posicionamento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios é no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5023480-16.2021.8.08.0024. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 13/10/2022).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1.
Incorre em error in procedendo quando o magistrado profere julgamento antecipado da lide, mas julga improcedente a pretensão da parte por ausência de provas, ensejando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 2. Recurso provido. 3. Sentença anulada.
(TJES. Apelação Cível nº 5002059-72.2018.8.08.0024. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 18/05/2021).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.